Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-19.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002219-19.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BORBA CASA DE EMBALAGEM LTDA - CNPJ: 04.110.286/0001-19 (EMBARGANTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), MAURICIO DONIZETTI DE BORBA - CPF: 219.634.361-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO COM VALORES FUTUROS. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS AJUIZAMENTO. ACLARAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para afastar a limitação dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da execução, mantendo, contudo, o reconhecimento da irregularidade da planilha de débito que incluía valores futuros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão embargado quanto: (i) à delimitação da controvérsia devolvida ao Tribunal; e (ii) à distinção entre a vedação de inclusão de valores futuros na planilha inicial e a possibilidade de incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. Não houve julgamento extra petita, pois a apelação devolveu ao Tribunal a análise sobre a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da execução, matéria efetivamente enfrentada no acórdão.

5. Deve-se distinguir: (i) a impossibilidade de inclusão, na planilha inicial, de valores projetados para período posterior ao ajuizamento da execução, por configurar excesso; e (ii) a possibilidade de incidência dos encargos contratuais até a quitação do débito, diante do inadimplemento.

6. O acórdão embargado apenas afastou a limitação indevida imposta na sentença quanto aos encargos, mantendo o reconhecimento da irregularidade da planilha quanto aos valores futuros.

7. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quanto às demais alegações, sendo incabível o uso dos embargos para rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para aclaramento, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a inclusão, na planilha inicial de execução, de valores projetados para período posterior ao ajuizamento da ação. 2. Os encargos contratuais pactuados incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BORBA CASA DE EMBALAGEM LTDA. e MAURÍCIO DONIZETTI DE BORBA
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela embargada.

Sustentam os embargantes, inicialmente, que há obscuridade na decisão, pois não ficou claro se o provimento da apelação apenas corrigiu a terminologia utilizada na sentença — ao substituir a expressão “encargos legais” por “encargos contratuais” — ou se efetivamente alterou o conteúdo da decisão de primeiro grau, especialmente quanto à limitação dos encargos considerados na planilha que instruiu a execução.

Argumentam que o acórdão partiu de premissa equivocada ao entender que a controvérsia tratava da incidência de encargos após o ajuizamento da execução, quando, na verdade, a discussão dizia respeito à irregularidade da planilha inicial, que incluía valores referentes a período posterior ao ajuizamento da ação.

Alega, ainda, que, caso se reconheça que houve modificação do teor da sentença, seria necessário a análise dos demais fundamentos apresentados nos embargos, com a finalidade de sanar a obscuridade e o alegado erro de premissa fática, atribuindo-se, inclusive, efeito infringente ao recurso.

Aduzem que o acórdão teria julgado a controvérsia com base em situação não deduzida nos autos, extrapolando os limites da devolução recursal e violando os arts. 141 e 492 do CPC, uma vez que ampliou indevidamente o objeto da discussão para tratar da incidência de encargos até o pagamento, quando o ponto controvertido era apenas o excesso de execução decorrente da planilha.

Por fim, requerem o prequestionamento de dispositivos legais (art. 1.022 do CPC; arts. 141 e 492 do CPC; arts. 389 e 395 do CC, além dos princípios da congruência e adstrição), com o objetivo de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

O recurso é tempestivo (id. 352147373).

Em contrarrazões, a embargada pugnou pela rejeição do recurso (id. 354282365).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Inicialmente, os embargantes sustentam que o acórdão teria partido de premissa equivocada, ao compreender que a controvérsia versava sobre a incidência de encargos contratuais após o ajuizamento da execução, quando, na realidade, a discussão estaria restrita à regularidade da planilha apresentada na inicial executiva.

Todavia,
não procede tal alegação.

Conforme se extrai da sentença de origem (id. 344723353), o magistrado, de forma expressa, não apenas afastou a planilha de débito por conter valores projetados para período posterior ao ajuizamento da ação, como também consignou que
“os encargos previstos na avença somente incidem até a data do ajuizamento da ação”,
evidenciando que a limitação dos encargos contratuais constituiu fundamento autônomo da decisão.

Nesse contexto, a apelação (id. 344723362) interposta pela instituição financeira devolveu ao Tribunal, de forma clara, a discussão acerca da possibilidade de incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da execução, sendo este, inclusive, o ponto efetivamente enfrentado no acórdão embargado, que concluiu pela necessidade de sua manutenção até o efetivo pagamento do débito.

Assim, não houve qualquer julgamento
extra petita,
tampouco ampliação indevida da controvérsia, mas sim regular apreciação de matéria devolvida ao órgão colegiado.

Não obstante, reconhece-se a necessidade de aclaramento do julgado, a fim de afastar eventual dúvida interpretativa quanto ao seu alcance.

Isso porque, de fato, devem ser distinguidas duas situações jurídicas diversas: de um lado, a impossibilidade de inclusão, na planilha inicial da execução, de valores projetados para período posterior ao ajuizamento da ação; de outro, a continuidade da incidência dos encargos contratuais ao longo do tempo, até a efetiva quitação do débito.

Nesse ponto, cumpre reforçar que
não é correta a apresentação de planilha de débito contendo cálculos futuros, com datas posteriores ao ajuizamento da execução
, razão pela qual agiu com acerto a sentença ao afastar tais valores, por caracterizarem excesso de execução.

Todavia, igualmente necessário esclarecer que o entendimento adotado na origem, ao limitar a incidência dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação, não se mostra adequado, porquanto,
constatado o inadimplemento, os encargos pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, não sendo o ajuizamento da execução apto a alterar o regime contratual da obrigação
.

Dessa forma, o acórdão embargado não modificou o reconhecimento da irregularidade da planilha quanto à inclusão de valores futuros, mas apenas afastou a limitação indevida imposta pela sentença à incidência dos encargos contratuais, harmonizando a decisão com a jurisprudência consolidada.

Superado esse ponto,
não assiste razão
aos embargantes quanto aos demais argumentos.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo dos embargantes, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Inicialmente, sustenta o apelante que os juros remuneratórios deveriam incidir desde a liberação do crédito, afirmando que o contrato apenas diferiu a exigibilidade do pagamento.

Entretanto,
não lhe assiste razão.

Conforme bem consignado pelo Juízo de origem, o próprio instrumento contratual (id. 344723351, fl. 4) estabelece de
forma expressa
que a incidência dos juros remuneratórios somente ocorreria a partir de 17/01/2024, sendo indevida a cobrança realizada anteriormente na planilha apresentada pelo exequente.

(...)Não se trata, portanto, de interpretação judicial restritiva, mas de mera observância do que foi livremente pactuado pelas partes.
Se o contrato fixa o marco inicial da remuneração do capital, não pode o credor pretender antecipá-lo sob o argumento de incidência automática desde a liberação do valor ou que o que “o contrato diferiu para 17/01/24 foi a exigibilidade (o pagamento), não a incidência”.

Assim, correto o afastamento da cobrança de juros remuneratórios no período anterior ao previsto contratualmente.

Quanto à limitação dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da execução,
neste ponto assiste razão ao apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que, constatado o inadimplemento contratual, os encargos convencionados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se restringindo ao momento do ajuizamento da ação executiva, em respeito à autonomia privada e ao princípio da força obrigatória dos contratos.

O ajuizamento da execução não altera a natureza da obrigação nem substitui automaticamente o regime contratual pelo regime legal de atualização, mas apenas constitui meio de satisfação do crédito já existente.

Assim, a dívida permanece regida pelas cláusulas pactuadas até sua efetiva quitação, momento em que se extingue a relação obrigacional.

(...)Desse modo, ao limitar a incidência dos encargos da avença até a data da propositura da demanda, a sentença afastou parte da obrigação validamente assumida pelos devedores, razão pela qual deve ser reformada nesse particular, para determinar que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a limitação dos encargos contratuais à data do ajuizamento da execução, determinando que incidam até o efetivo pagamento do débito, mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ). (...)” (ID. 347632871)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelos embargantes.

Com efeito, no que tange à alegação de violação aos arts. 141 e 492 do CPC, sob o argumento de que o acórdão teria apreciado matéria não deduzida nos autos, nota-se que o acórdão embargado foi claro ao delimitar a controvérsia e enfrentar, de forma direta, o pedido recursal deduzido,
inexistindo qualquer extrapolação dos limites da devolução recursal
.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes, nesse ponto, na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão
da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
do embargante tão somente para sanar obscuridade, a fim de esclarecer que:
(i)
permanece hígido o reconhecimento da irregularidade da planilha de débito que incluiu valores projetados para período posterior ao ajuizamento da execução, os quais devem ser excluídos; e
(ii)
os encargos contratuais pactuados incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da ação, mantidos, no mais, os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026